Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720958-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN SANTOS SANTAREM MACHADO, FABIANA CRISTINA RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: MARIA GERALDA ALVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CHRISTIAN SANTOS SANTARÉM MACHADO e FABIANA CRISTINA RODRIGUES GUIMARÃES em face de Maria Geralda Alves Silva, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na reintegração de posse n. 0710346-63.2025.8.07.0020, deferiu o pedido liminar para reintegrar a Agravada na posse do imóvel situado na Rua 03, Chácara 86, Lote 18, Casa 18-B, Vicente Pires-DF, nos seguintes termos (ID 235905998 na origem): Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse manejada por Maria Geralda Alves Silva, em desfavor de Christian Santos Santarém Machado, Fabiana Cristina Rodrigues Guimarães e Miranda Almeida Imobiliária, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que é legítima titular do imóvel situado na Rua 03, Chácara 86, Lote 18, Casa 18-B, Vicente Pires-DF, conforme comprova o documento de cessão de direitos anexado nos autos, sendo incontroversa sua propriedade. Com a intenção de disponibilizar o imóvel para locação, a autora autorizou vistoria por parte de corretores da empresa Miranda Almeida Imobiliária, entregando as chaves ao corretor Pablo Miranda de Souza, exclusivamente para captação de imagens e avaliação do bem. Ocorre que, sem sua ciência ou autorização, a imobiliária celebrou contrato de locação com os réus Christian Santos Santarém Machado e Fabiana Cristina Rodrigues Guimarães, os quais passaram a ocupar o imóvel, alegando serem inquilinos. A autora apenas tomou conhecimento da ocupação ao visitar o local e se deparar com os réus já instalados. Aduz que não participou de qualquer negociação, tampouco foi informada sobre os termos do suposto contrato, como valor, prazo ou encargos. A ocupação ocorreu de forma unilateral, sem anuência, consentimento ou formalização adequada. Ressalta que os fatos são objeto de inquérito policial (n. 108/2025 - DECRIN/PCDF | 0707809-94.2025.8.07.0020), onde se apura a inexistência de contrato assinado pela autora e possível falsidade documental por parte da imobiliária. Destaca, ainda, a ausência de repasse de valores, prestação de contas e qualquer resposta dos réus mesmo após notificações extrajudiciais, além da suspeita de aproveitamento da condição de idosa da autora, pois conta com 76 (setenta e seis) anos. Aponta que o imóvel teve água e energia cortados, com débitos superiores a R$100.000,00, e que, ainda assim, os ocupantes permanecem no local em situação irregular, agravando os danos à autora. Assevera que o caso se trata, portanto, de esbulho possessório, sem qualquer relação contratual válida entre as partes, impondo-se o deferimento de tutela de urgência para reintegração da posse. Diante de tais fatos, a parte autora requer o deferimento da reintegração liminar da posse. É o breve relatório. Decido. A ação de reintegração de posse encontra respaldo a partir do art. 560 do CPC, o qual prevê que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo a este (possuidor), no entanto, provar posse, esbulho, data de tal ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). No caso destes autos, a parte autora logrou êxito em demonstrar a posse sobre o bem, posto que, a cessão de direitos anexada ao ID 235848895, demonstra que a parte autora exerce a posse do imóvel. Para além disso, a fortes indícios de que o contrato de intermediação imobiliária não foi assinado pela parte autora (ID. 235848896). Dessa forma, de fato, há relevantes dúvidas sobre a legitimidade da imobiliária ré para subscrever o contrato de locação firmado com os corréus, já que tal negócio jurídico condiciona-se à prévia ciência e autorização da parte autora, ao menos, quanto à sua representação pela imobiliária (ID. 235848899). Ainda que demonstrada a celebração do contrato de administração, veja-se que a Cláusula 3a do contrato de administração imobiliária arrola como obrigação da contratada a elaboração dos contratos de locação, contando com a aprovação do proprietário, fato que, ao que parece, não ocorreu (ID. 235848896). Chama a atenção ainda a notícia de débitos na conta de energia com consequente desligamento (ID 235848907 e 235848908), além da conta da CAESB em valores muito elevados desde novembro de 2024 (ID 235848906). Nesse contexto, resta demonstrado o esbulho, considerando que os réus adentraram e continuam no local sem a anuência da parte autora e, ao menos em análise sumária, à vista da inexistência de título jurídico que valide a posse por eles exercida. A perda da posse é, portanto, evidente, sendo que a data informada na inicial e no contrato de locação indica que o fato ocorreu a menos de ano e dia (10/11/2024), aplicando-se assim o regramento especial das ações possessórias – art. 558 do CPC, inclusive no que concerne a análise da liminar. Sendo assim, incide ao caso o disposto no art. 562 do CPC, o qual descreve que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, inaudita altera pars, a expedição do mandado liminar de reintegração. No caso destes autos, como descrito alhures, tem-se por cumprido todos os requisitos exigidos no art. 561 do CPC, razão pela qual o pedido liminar deve ser deferido. DISPOSITIVO Forte nessas razões, defiro o pedido liminar pretendido pela parte autora, a fim de reintegrá-la na posse do imóvel situado na Rua 03, Chácara 86, Lote 18, Casa 18-B, Vicente Pires-DF. Cite-se e intime-se, POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, sobre a liminar deferida para que os requeridos e todos os demais ocupantes do referido imóvel desocupem-no voluntariamente no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse, bem como para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, sob pena de revelia. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Ultrapassado esse prazo, sem que a desocupação ocorra, expeça-se o respectivo mandado de reintegração de posse. Os Agravantes alegam que: (i) firmaram contrato de locação residencial com a imobiliária Miranda Almeida em 10/12/2024, pagando caução e aluguéis, realizando benfeitorias e manutenções no imóvel, especialmente para resolver vazamentos, sempre com orientação da imobiliária; (ii) a locação foi intermediada por corretor credenciado, com contrato assinado eletronicamente e vistoria presencial com participação da parte locadora, sem indícios de irregularidade na posse do imóvel; (iii) a ocupação do imóvel ocorreu de boa-fé, com autorização da imobiliária que possuía poderes para intermediar a locação, conforme contrato de exclusividade com a proprietária; (iv) a decisão judicial agravada concedeu liminar de reintegração de posse com ordem de desocupação imediata, com base no art. 562 do CPC, alegando esbulho possessório, sem ouvir previamente os Agravantes; (v) residem no imóvel desde dezembro de 2024, com investimentos em melhorias e com vínculo familiar consolidado, incluindo dois filhos menores; (vi) a desocupação forçada, sem mínima produção de provas, viola os princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia. Requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir a desocupação forçada do imóvel até o julgamento final do recurso, preservando a posse pacífica exercida de boa-fé. Também requerem a suspensão do processo originário, especialmente do prazo para contestação, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento do Agravo de Instrumento, garantindo o contraditório e a ampla defesa diante da controvérsia sobre a legitimidade da posse. No mérito, requerem a reforma da decisão recorrida. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72215659). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 71451430). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque os Agravantes não trouxeram aos autos elementos, documentos, provas ou outros indicativos da situação de posse de boa-fé que alegam, o que se antagoniza ao vasto acervo documental que foi colacionado aos autos pela parte agravada. Deflui-se dos autos de origem que a agravada é legítima possuidora do imóvel em questão (ID 235848895 na origem), pairando indícios de que a negociação envolvendo os Agravantes foi feita ao arrepio de sua ciência e concordância, como apontam as notificações constantes dos IDs 235848901 e 235848903 (origem). Aponta-se, ainda, o inquérito policial colacionado aos autos de origem (ID 235848912), que corrobora, de forma indiciária, a narrativa da Agravada, sem deixar de mencionar a situação irregular junto às empresas fornecedoras de luz e água, que noticiam ampla inadimplência (IDs 235848907 e 235848908 na origem). O direito vindicado pelos Agravantes necessita de maior verticalização, uma vez que não trazem aos autos elemento algum que possa desnaturar a pretensão da parte agravante. Ainda que se fosse falar em devolução de prazo para contestação, os Agravantes deveriam ter instruído minimamente o presente feito com elementos probatórios hábeis a demonstrar os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Além disso, a prévia oitiva das partes para decisão liminar não encontra amparo legal, além de não representar alteração no cenário das partes agravantes, uma vez delimitada a opacidade do direito pleiteado por elas. Colaciono acórdão nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. OITIVA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. MERA DISCORDÂNCIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Além da inexistência de determinação legal para que a análise do pedido de tutela provisória de urgência seja precedida do exercício do contraditório, a parte agravante não figurava em qualquer dos polos da reintegração de posse. Dessa forma, eventual intimação da parte contrária para manifestação não representaria qualquer alteração na sua esfera de interesse, enquanto hipotético terceiro prejudicado, tampouco era possível no momento processual em que proferida a decisão. 2. Sobre a alegação de parcialidade do juízo prolator da decisão, o CPC regula o procedimento de arguição da suspeição do juiz, cabendo à parte observar a sistemática da matéria. Ressalte-se, desde logo, que não é idônea a mera conjectura sobre eventual parcialidade, baseada exclusivamente em sua discordância do teor da decisão agravada, de modo que a alegação de parcialidade deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, o que não ocorre na hipótese. 3. Em cognição prefacial, típica deste momento processual, verifica-se que a área objeto da reintegração de posse foi sucessivamente negociada com terceiros, em detrimento do regular procedimento de aquisição de bem imóvel, de modo que a discussão sobre a anterioridade do exercício dos direitos inerentes à posse do imóvel pressupõe a adequada instrução probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1829215, 0750119-49.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) De mais a mais, a iminência da reintegração de posse com ordem de desocupação imediata é resultado inerente do requerimento possessório. A questão relacionada à eventual suspensão de prazo que esteja fora dos limites desse recurso deverá ser ventilada na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025 18:36:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador